Tribunal: CARF
Processo: 13830.722390/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.722390/2011-11
ACÓRDÃO
2002-009.204 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANIELA SILVA QUEIROZ CASTELANO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
Configura omissão de rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial a
descoberto apurado mensalmente, caracterizado por incremento no
patrimônio do sujeito passivo não lastreado pelos rendimentos declarados,
salvo se o contribuinte provar que tal acréscimo decorre de rendimentos
não tributáveis, isentos, objeto de tributação definitiva ou tributados
exclusivamente na fonte.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. MÚTUO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos
numerários para o mutuário, não bastando a simples apresentação de
contrato sem registro.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento de norma legal.
Está correta a aplicação da multa de 75% para infração constatada em
declaração inexata feita pelo contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.204 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722390/2011-11
2

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem auto de infração lavrado contra o sujeito passivo relativamente
aos anos-calendário 2007 e 2008, em que apurado crédito tributário relativo a Imposto de Renda
Pessoa Física, decorrente de omissão de rendimentos verificada em virtude de variação
patrimonial a descoberto.
Consta do relatório fiscal que restou demonstrado o excesso de aplicações sobre
origens de recursos, não respaldado por rendimentos declarados e/ou comprovados pelo sujeito
passivo.
Apresentada impugnação, a DRJ ao se debruçar sobre assim decidiu:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante
apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
Configura omissão de rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial a
descoberto apurado mensalmente, caracterizado por incremento no patrimônio
do sujeito passivo não lastreado pelos rendimentos declarados, salvo se o
contribuinte provar que tal acréscimo decorre de rendimentos não tributáveis,
isentos, objeto de tributação definitiva ou tributados exclusivamente na fonte.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.204 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722390/2011-11
3
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. MÚTUO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários para
o mutuário, não bastando a simples apresentação de contrato sem registro.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício e dos juros de mora decorre do cumprimento de
norma legal. Está correta a aplicação da multa de 75% para infração constatada
em declaração inexata feita pelo contribuinte. Também está correta a aplicação
dos juros conforme variação da taxa Selic.
Irresignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, reduzindo os temas
abordados, em comparação à impugnação, à inexistência de acréscimo patrimonial em função dos
contratos de empréstimos firmados e ao caráter confiscatório da multa de 75% aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Antes de adentrar nos argumentos lançados na decisão recorrida, importante
destacar dois pontos: (a) verificando os procedimentos adotados pela autoridade fiscalizadora,
constata-se que em todo o transcorrer do procedimento foi dado oportunidade para que o sujeito
passivo esclarecesse o acréscimo patrimonial a descoberto verificado, inclusive com a
oportunidade de verificação da escrita contábil da pessoa jurídica tida como mutuante; e (b) a
decisão recorrida encontra-se perfeitamente fundamentada e construída, em especial com análise
de todos os fundamentos lançados na impugnação e com indicação da legislação aplicável.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.204 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722390/2011-11
4
Eis trechos da decisão recorrida que, em suma, fundamentam a manutenção do
crédito tributário:
7. No decorrer do procedimento fiscal ao analisar os documentos apresentados o
Auditor constatou que os Livros Diários e Razão da Empresa Circular de Marília
Ltda registram através da conta contábil n o 255.405-4 empréstimos e seus
respectivos pagamentos efetivados ao sócio Dimas José da Silva. Os valores
informados pela impugnante coincidem com os valores dos empréstimos e
pagamentos registrados na contabilidade para o sócio Dimas José da Silva, com
exceção do contrato de nota promissória datados de 19/08/2007, no valor de R$
120.000,00, que foram lançados na contabilidade em 19/09/2007. Diante disto
não ficou comprovado na contabilidade da empresa Circular de Marília Ltda
empréstimos a impugnante. Lembramos que os sócios e a empresa possuem
personalidade jurídica distintas. Também não ficou demonstrado através de
documentação hábil e idônea o empréstimo entre a impugnante e o seu genitor.
7.1. Os contratos de empréstimo, os recibos de pagamentos e as notas
promissórias emitidos entre a impugnante e a empresa Circular Marília Ltda não
constam na escrita contábil da referida pessoa jurídica, não havendo qualquer
registro contábil destas operações. Os contratos de empréstimo, os recibos de
pagamentos e as notas promissórias não são suficientes para provar por si só os
empréstimos ocorridos. É necessário que a impugnante demonstre através de
documentação hábil e idônea a efetiva transferência do recurso e que fique
comprovado que os mesmos constam nos registros contábeis da empresa
referida, fatos que não ocorreram. Desta forma não ficaram comprovados através
de documentação hábil e idônea os empréstimos ocorridos entre a referida
empresa e a impugnante.
7.2. Não houve desconsideração da escrita fiscal da empresa Circular Marília Ltda
e além do mais o procedimento fiscal não é voltado para a referida empresa. O
que ocorreu e já foi explicado é que não foram localizados nos registros contábeis
desta empresa os empréstimos, os recibos de pagamento e as notas promissórias
para a contribuinte, (aparentemente confeccionados recentemente, conforme
relatório fiscal). Analisando o livro Razão da empresa Circular Marília Ltda o
auditor verificou que os empréstimos obtidos e os pagamentos realizados pelo
sócio Dimas José da Silva (genitor da impugnante) não se resumem apenas aos
valores apontados pelo sujeito passivo para justificar o seu acréscimo patrimonial.
Não ficou demonstrado através de documentação hábil e idônea que houve um
erro na escrituração fiscal da empresa Circular Marília Ltda, que tenha
contabilizado empréstimo feito a impugnante como sendo realizado ao seu
genitor. Neste momento o ônus da prova é da impugnante. Não é necessário
diligência para provar isto, cabendo neste momento ao contribuinte provar estas
alegações apresentando documentação hábil e idônea.
7.3. O valor correspondente ao mútuo celebrado com pessoa física deve ser
comprovado mediante a indicação do mútuo na declaração de rendimento, a
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.204 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722390/2011-11
5
capacidade financeira do mutuante e a obrigatória comprovação da efetiva
entrega do numerário à pessoa física. Assim não fosse, abrir-se-ia um enorme
leque de possibilidades de fraudes mediante informações de “operações
fantasmas”, permitindo, por exemplo, que quem dispusesse de meios,
ficticiamente “emprestasse” a outro um determinado valor, “esquentando”, dessa
forma, recursos do “mutuário” não apresentados à tributação.
Em relação aos contratos de empréstimos, outro dado observado pela DRJ que
confirma a não validade é a ausência de declaração por parte da contribuinte em sua DIRPF tais
empréstimos no campo destinado a informar as dívidas e ônus reais. Colha-se:
7.6. Não consta nas DIRPF, exercícios 2008 e 2009, de Daniela Silva Queiroz
Castelano, em dívidas e ônus reais, abaixo colacionado, empréstimos tomados
pela impugnante para com a empresa Circular Marília Ltda e como já foi dito não
ficou comprovado através de documentação hábil e idônea a efetiva
transferências dos recursos.
Continua a DRJ:
8. O item 3.1.4 do Auto de infração (fl. 211) não se trata de mera hipótese e nem
de uma conjectura, mas sim da constatação de que mesmo que a alegação do
recebimento de valores a título de empréstimos fosse acatada, considerando
também que o sujeito passivo alegou ter efetuado pagamentos relativos aos
mesmos no montante de R$ 294.212,00, em 01/2008 e de R$ 51.000,00, em
02/2008, tais valores se caracterizariam em acréscimo patrimonial a descoberto,
uma vez que de acordo com tudo o que foi apurado no procedimento fiscal não
havia recursos suficientes para respaldar essas despesas nos referidos meses, pois
sequer houve resgates das aplicações.
9. A impugnante alega que a metodologia utilizada pelo fisco para apurar
rendimentos tributáveis é imprecisa e arbitrária, pois sequer perqueriu acerca de
transferência de valores entre as contas da própria recorrente para formação dos
depósitos em VGBL eleitos como dispêndios e que o Auditor Fiscal simplesmente
alocou como destinação de recursos todos os investimentos, sem investigar cada
um deles para expurgar valores não representativos de aplicações, como por
exemplo transferência entre contas do próprio contribuinte. Diz que o fisco
baseou a apuração do acréscimo patrimonial somente em extratos bancários, e
não na evidenciação de disponibilidade econômica de renda, a qual possibilitaria
as aplicações em VGBL, não havendo procedimento em conformidade com a
legislação e demonstração de efetiva ocorrência de acréscimo patrimonial a
descoberto. e o auto de infração é inteiramente nulo. Estas alegações não são
comprovadas através de documentação hábil e idônea e o ônus da prova neste
momento é da impugnante.
Além das razões de fato, a DRJ aponta os fundamentos legais, citando e
transcrevendo as seguintes normas: (a) inciso II, do art. 43, do CTN, que relaciona como fato
gerador do IR os acréscimos patrimoniais que não compreendidos no inciso I; (b) § 1o, do art. 3o,
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.204 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722390/2011-11
6
da Lei no 7.713/88, que tem norma semelhante com a anterior; (c) RIR/99, especificamente o art.
55, inciso XIII, parágrafo único, art. 806 e art. 807, estes últimos que detalham melhor a apuração
do acréscimo patrimonial.
E arremata da seguinte forma:
11. A Fiscalização computou os recursos do contribuinte como origens para as
suas aplicações e dispêndios, concluindo que ocorreu um acréscimo patrimonial a
descoberto. Para desconstituir a infração, a defesa teria que mostrar a existência
de recursos originários não computados pelo Fisco ou a inexistência de
dispêndios/aplicações, mas não logrou fazê-lo.
12. O fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é
a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos. A
situação materialmente identificável como fato gerador do IR é a aquisição de
renda e não propriamente o acréscimo patrimonial que o ingresso de renda possa
produzir. Na ciência econômica conceitua-se a renda como uma variável do tipo
fluxo, enquanto que o patrimônio é um estoque de riqueza. O acréscimo
patrimonial, portanto, é uma riqueza que foi gerada por uma renda. Esta sim, é
tributada. Evidente que a legislação prevê a tributação da renda líquida (base de
cálculo), visto que é facultado ao contribuinte deduzir despesas e efetuar
exclusões sobre o valor dos rendimentos tributáveis.
12.1. Diante de tudo exposto, conclui-se que é procedente o auto de infração de
acréscimo patrimonial a descoberto nos anos calendário 2007 e 2008, devendo
portanto ser mantido.

MULTA DE OFÍCIO DE 75% - CARÁTER CONFISCATÓRIO – AUSÊNCIA DE GRADAÇÃO
Analisando a legislação aplicável ao tema, especificamente o inciso I, do art. 44, da
Lei no 9.430/96, em combinação com o inciso III, do art. 841, do RIR/99 (vigente à época dos fatos
geradores e do lançamento de ofício), verifica-se que deve incidir nos casos de declaração inexata
ou na constatação de omissão de rendimentos, sem qualquer tipo de condicionante subjetiva. Eis
os dispositivos legais mencionados.
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
RIR/99
Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.204 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722390/2011-11
7
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...)
III- fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
(...)
VI-omitir receitas ou rendimentos.
Ademais, considerando o teor do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional, a aplicação da multa não decorre de uma liberalidade da autoridade fiscal, havendo o
suporte fático, deve a multa, por imposição legal, ser aplicada no patamar definido.
No caso em apreço, como restou demonstrado, houve a omissão de rendimentos e,
consequentemente, a declaração inexata que implicou a redução do imposto a pagar, fazendo
incidir, sem espaço para outras interpretações, o disposto no inciso I, do art. 44, da Lei no
9.430/96.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 300
DF CARF MF
Original